Tribunal: TJSP
Processo: 0023219-79.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais Cumprimento de sentença. Execução extinta, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Prescrição intercorrente não verificada. Tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em IAC no REsp no 1.604.412/SC. Processo que permaneceu em arquivo por prazo inferior ao da prescrição

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais Cumprimento de sentença. Execução extinta, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Prescrição intercorrente não verificada. Tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em IAC no REsp no 1.604.412/SC. Processo que permaneceu em arquivo por prazo inferior ao da prescrição da pretensão de direito material. Contagem que se inicia com o transcurso de um ano.

Autos que foram remetidos ao arquivo em abril de 2014. Entre o prazo de um ano após a remessa dos autos ao arquivo, abril de 2015, e a movimentação processual por parte da apelante em agosto de 2018 não transcorreu o prazo prescricional. Ausência de inércia por parte da exequente.

Sentença anulada. Recurso provido.